Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702800-90.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do MM. Juiz de Direto da Vara Cível de Sobradinho no Proc. 0710624-53.2018.8.07.0006, que, no cumprimento da sentença proferida naqueles autos, requisitou ao Secretário de Fazenda do DF proceder à transferência do veículo Ford Fiesta Street, placa JFV 3392, RENAVAM 00776536451, bem como dos débitos tributários que oneram o veículo para o nome Katielle Raiane Vieira Giovanucci (id 12998879). Defende o impetrante o cabimento do mandamus com fundamento no STJ 202. Assinala a existência de débitos de IPVA em aberto constituídos e inscritos em dívida ativa e objetos de cobrança judicial em nome de Rosicleide Oliveira Lira, no valor de R$ 7.454,70. Alega, em suma, a ilegalidade do ato, a ausência de citação do DF para figurar no polo passivo da demanda, a incompetência absoluta do Juízo, bem como violação ao CPC 62, 238, 239 e 506 e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Afirma que a demanda foi instaurada exclusivamente entre particulares que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida, o que torna o ato ilegal, tendo em vista que a decisão proferida naquela demanda poderia alcançar, exclusivamente, as partes litigantes, “nunca o ente público impetrante, que dela não foi parte e sequer pode exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa”. Defende que, tanto o adquirente quanto o alienante do veículo, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não houver comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro (Lei 7431/85, 1o, § 8o, I e III), razão pela qual os créditos tributários já foram constituídos, inscritos em dívida ativa e estão sendo cobrados em execução fiscal contra a alienante – autora da ação em que proferida a sentença. Assevera que, “ao afastar a responsabilidade da parte autora pelo pagamento do crédito tributário e ao obrigar o Fisco a alterar o lançamento tributário, a autoridade coatora violou a legislação tributária (art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei n. 7.431/85) e indiretamente a caba impedindo que a cobrança e execução fiscal sejam redirecionadas ao responsável designado na sentença”, pois, nos termos do STJ 392, ajuizada a execução fiscal, a CDA não poderá ser substituída para promover a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Ressalta que, nessa hipótese, teria que pedir a extinção da execução fiscal já ajuizada e realizar novo lançamento em nome da adquirente e, como os débitos remontam aos anos de 2007 a 2015, já teria decaído do direito de fazer novo lançamento em relação de grande parte dos débitos (CTN 173). Assinala que convenções particulares relativas ao pagamento de tributos não podem ser impostas ao Fisco Distrital (CTN 123). Pleiteia a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mandamus e, no mérito, afastar a obrigação nela imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos para o nome da ré. 2. Em que pese o STJ 202 – “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso” – somente aquele que não tomou conhecimento da decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de interpor o recurso cabível, é que pode se valer do mandamus. Confira-se, a propósito do tema: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015) AÇÃO DE DESPEJO. TERCEIRO POSSUIDOR. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO "MANDAMUS". IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO IMPETRADA RECORRÍVEL. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N.267/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ALTERAM AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A teor do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Incidência, por analogia, da Súmula n.o 267/STF. 3. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível (AgInt no RMS 53499/SP, Rel. Mnistra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 01/08/2018). 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, 3a T., AgInt no RMS 54.214/RJ, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 2019). Grifei No caso, apesar de não ter figurado no polo passivo da demanda, o impetrante tomou conhecimento da decisão que lhe desfavorece a contar do recebimento do Ofício 434/2019 2VCSOB, em 29/10/2019, pela Secretaria de Fazenda, ocasião em que poderia comparecer aquele Juízo questionando o cumprimento da ordem. E não é só, o presente writ questiona decisão do Juízo a quo, consubstanciada na alteração do sujeito passivo da relação jurídica tributária, que guarda os seguintes termos (Proc. 0710624-53.2018.8.07.0006, id 43706398): “(...). Conforme se observa dos autos, desde a fase de conhecimento do feito, a executada encontra-se inerte com relação à colaboração na resolução do feito. Em se tratando de casos como o dos autos, o magistrado, visando a eficácia do provimento jurisdicional, poderá/DEVERÁ conceder a tutela específica com determinação judicial dirigida ao DETRAN para a efetivação da transferência do bem, sobretudo porque a propriedade de coisa móvel, no direito pátrio, é adquirida com a tradição e cabe ao adquirente a responsabilidade pelos débitos relativos ao veículo advindos após a conclusão do negócio jurídico (art. 1226 do Código Civil). Por isso, o juiz, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinará as medidas necessárias à satisfação do exequente, conforme preconiza do art. 536 do Código de Processo Civil. Assim, determino a expedição de ofício ao DETRAN/DF para transferência de propriedade do veículo para o nome da executada bem como todos os débitos incidentes sobre o veículo.” Grifei É de se notar, inclusive, que foi determinada a expedição de ofício somente ao DETRAN/DF. Entretanto, como se verifica daqueles autos, foram expedidos ofícios determinando a transferência do veículo tanto para o DETRAN (id 45964853), quanto para a Secretaria de Fazenda do DF (id 46403028). Tendo-se em vista que o Distrito Federal não figurou na demanda, deveria opor-se a tal determinação por simples petição nos autos informando a impropriedade nele contida, cabendo, na hipótese de decisão contrária, a interposição de agravo de instrumento (CPC 1.015, parágrafo único). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS, PONTUAÇÕES E DÉBITOS REFERENTES AO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NO PROCESSO PARA O NOME DO RÉU/EXECUTADO. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado no 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Além disso, não se extrai do Enunciado n.o 202, da Súmula do STJ, a inteligência de que todo e qualquer ato judicial prejudicial a terceiro possa ser impugnado por mandado de segurança. Muito pelo contrário, tal possibilidade continua sendo excepcional, na linha da jurisprudência do próprio STJ. 2. Segundo o art. 505, do CPC, não serão objeto de novas decisões questões já decididas relativamente à lide, de modo que, às partes do processo é interditada a reabertura de discussão acerca de temas acobertados pela preclusão ou pela coisa julgada. Todavia, esse preceito legal deve ser lido em conjunto com o art. 506, do CPC, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Em outras palavras, a coisa julgada é inter partes, de modo que questões resolvidas na lide entre duas partes, não afetam terceiros. 3. Se o Distrito Federal não integrou a relação processual na fase de conhecimento, as determinações contidas na sentença são ineficazes em relação a ele. Em sendo ineficaz em relação ao Distrito Federal, o cumprimento da sentença, em relação à parte do dispositivo que o prejudica, pode ser obstado por petição simples dirigida ao magistrado singular. Além disso, na eventualidade do indeferimento de tal postulação, fica franqueada, ainda, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, que pode ser aviado pelo terceiro prejudicado. Portanto, não se mostra cabível o ajuizamento do mandado de segurança, porque existem outros meios mais simples, adequados, eficientes e menos dispendiosos ao Poder Público para sanar a falha apontada pelo impetrante, carecendo o impetrante de interesse de agir. 4. Agravo interno não provido. (2a Câmara Cível, ac. 1129124, Des. Arnoldo Camanho, 2018). Grifei Carece, pois, o impetrante de interesse-adequação. 3. Indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito - art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I). Arquivem-se. I. Brasília, 17/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR